Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-48.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009216-48.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO DE LIMA BAIER, FRANCISCO FABIO DA SILVA, FRANCISCO FERNANDES CAMPOS, FRANCISCO JULIO DE SOUSA, FRANCISCO LOPES DE ARAUJO, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO RODRIGUES CAMPELO, MILTON DOS SANTOS ROSA, NATAL SOUSA DA SILVA, NEI BARBOSA DA SILVA, NORIKO MONZEN REGUERO, VILMAR AMADO TEIXEIRA, VILMAR BARBOSA DE ANDRADE, VILMAR DE OLIVEIRA MACHADO, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do requerimento ID 16007277, DETERMINO a SUSPENSÃO do levantamento de valores em favor do cessionário OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (cedente FRANCISCO RODRIGUES CAMPELO), até que sobrevenha decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal sobre constrição ou não dos valores. Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o requerimento de constrição de valores perante a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Observe-se que a quantia destinada ao cessionário OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (cedente FRANCISCO RODRIGUES CAMPELO) encontra-se depositada na conta caucionada ID 16007186. Registre-se alerta no sistema. 2. Por fim, cumpra-se, com urgência, a transferência de valores para a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal referente ao cessionário ESFERA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 33.456.922/0001-67), conforme determinado na decisão ID 15849004. Observe-se que a quantia destinada ao referido cessionário encontra-se depositada na conta caucionada ID 16007185. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios